Tribunal: STF
Processo: RHC 67427
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, LEGITIMADA PELA MANIFESTAÇÃO INEQUIVOCA
DA VONTADE DA VÍTIMA.
TENDO ESTA COMPARECIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, PARA REGISTRO
DA OCORRENCIA DO CRIME E, TAMBÉM PESSOALMENTE, RATIFICADO A
REPRESENTAÇÃO, E IRRELEVANTE A CIRCUNSTANCIA DE TER SIDO ESTA
APRESENTADA POR ADVOGADO, CONSTITUIDO SEM PODERES ESPECIAIS.